Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BANDA LARGA. COBRANÇA EM EXCESSO. VALOR REFERENTE AO TELEFONE FIXO. CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que determinou à requerida que restabeleça os serviços contratados pela autora (internet banda larga de 15 MB), e declarou inexistentes os débitos referentes ao período em que o serviço não foi prestado.
2. Não se vislumbra irregularidade formal apta a impedir o conhecimento do recurso, ainda que limitado à parte em que a autora/recorrente pretende a reforma da sentença para que seja arbitrada a indenização por dano moral, tendo sido propiciado o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
3. Da leitura da petição inicial, verifica-se que a questão referente à cobrança pelo telefone fixo local, que agora a recorrente aponta nas razões recursais, como serviço nunca contratado ou utilizado, sendo indevida a cobrança, em momento algum constou da causa de pedir, que está circunscrita à cobrança irregular, pela requerida, de internet de 25MB, diverso do contratado, de 15MB, além da cobrança do serviço em período no qual estava interrompido.
4. Desse modo, o pedido de reforma da sentença para que o restabelecimento do serviço contratado se dê, doravante, sem a cobrança do serviço de telefonia fixa, não deve ser conhecido, porquanto é defeso à parte, em recurso, modificar a causa de pedir, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Com relação ao dano moral, malgrada a falha na prestação dos serviços, o dissabor e os aborrecimentos experimentados pela autora/recorrente são decorrentes da vida em sociedade, caracterizando-se como vicissitudes do cotidiano, a que todos estamos sujeitos, sem aptidão para violar direitos de personalidade do consumidor, tratando-se, ademais, de mero inadimplemento contratual.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida, ante a comprovação da hipossuficiência econômica (ID 16304698).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.